Tribunal: STJ
Processo: 8049536-57.2022.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914405 - BA(2025/0140252-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
AGRAVADO
: BETA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO MENDES DIAS - BA027815
RONALDO MENDES DIAS - SP435629
ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS - BA072751
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO
DE
FORO
EM
CONTRATO
DE
ADESÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não
obstrua o acesso ao Poder Judiciário ou a liberdade de contratar. Para sua
anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e da
hipossuficiência do aderente.
2. O acórdão recorrido constatou, com base em análise dos fatos, provas e
contratos, a hipossuficiência técnica e econômica da parte recorrida, bem
como a dificuldade de acesso ao Judiciário caso aplicada a cláusula de eleição
de foro.
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o
que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da cláusula de eleição de foro
em contratos de adesão quando comprovada a hipossuficiência do aderente e
a dificuldade de acesso à justiça.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e1f4bbd-6bce-45e5-8ea7-ea68fb1813a4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e1f4bbd-6bce-45e5-8ea7-ea68fb1813a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914405 - BA(2025/0140252-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
AGRAVADO
: BETA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO MENDES DIAS - BA027815
RONALDO MENDES DIAS - SP435629
ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS - BA072751
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO
DE
FORO
EM
CONTRATO
DE
ADESÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não
obstrua o acesso ao Poder Judiciário ou a liberdade de contratar. Para sua
anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e da
hipossuficiência do aderente.
2. O acórdão recorrido constatou, com base em análise dos fatos, provas e
contratos, a hipossuficiência técnica e econômica da parte recorrida, bem
como a dificuldade de acesso ao Judiciário caso aplicada a cláusula de eleição
de foro.
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o
que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da cláusula de eleição de foro
em contratos de adesão quando comprovada a hipossuficiência do aderente e
a dificuldade de acesso à justiça.
5. Recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54765390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 1e1fe7d7-8695-4b10-8211-4306b7fb1738

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A.
(“TELEFÔNICA”), com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), assim ementado (e-STJ, fls. 153-
154):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORO DE
ELEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO CELEBRADO ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ESTRUTURAÇÃO DAS PARTES QUE EVIDENCIA SEVERA
DESIGUALDADE NA RELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E
FINANCEIRA DEMONSTRADA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ
E DO TJBA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reputou
ineficaz cláusula de eleição de foro, rejeitando preliminar de incompetência
do juízo.
2. A diferença de porte entre os litigantes é notável. A recorrente é sociedade
anônima, com ações negociadas em bolsa de valores, e filiais distribuídas por
todo território nacional. Noutro giro, a recorrida é microempresa, com
âmbito de atividade restrito à cidade de Feira de Santana.
3. A análise do instrumento contratual firmado pelas partes, revela que trata-
se de contrato de adesão, cujas cláusulas foram elaboradas unilateralmente
pela Telefônica Brasil S. A., ora agravante, sem possibilidade de discussão
ou impugnação pela Beta Telecomunicações LTDA-ME, ora agravada.
4. Ademais, a agravada enfrenta forte crise financeira, com atividades
paralisadas desde o ano de 2018 e o foro de eleição não guarda relação com
o local dos fatos e lugar de execução do contrato.
5. Nesse cenário, demonstrada a hipossuficiência da aderente, o acatamento
da cláusula de eleição de foro resultaria em criar obstáculo indevido ao seu
acesso à justiça, sendo razoável e adequada a decisão de primeiro grau que
afastou o foro de eleição.
6. Cumpre ressaltar que a manutenção da competência no juízo de origem
não resultará em prejuízo ao exercício do contraditório pela agravante,
considerando que trata-se de litigante habitual, com estrutura técnica e
econômica para litigar na Comarca onde, inclusive, possui filial, sem perder
de vista que os autos tramitam em meio eletrônico.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 63, do CPC,
11, §§ 6o e 7o, da
421 e 421-A, III, do Código Civil, além de divergência
Lei no 11.419/2006,
jurisprudencial.
Sustenta que "a diferença entre o porte econômico entre as empresas não configura
hipossuficiência, uma vez que 'a assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, [é
aquela que dificulta] até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na
relação' (
3a T, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.11.19, p. 11.11.19 –
REsp no 1761045/DF,
grifou-se), não tendo sido sequer cogitada esta hipótese no caso concreto, em que a contratada é
pessoa jurídica, representada por advogado particular, e que auferiu dezenas de milhares de reais
no curso da relação contratual sucedida entre as partes. Dessa forma, não há dúvida que o v.
acórdão recorrido violou o
do CPC, por afastar a cláusula de eleição de foro sem a prova
art. 63
cabal de hipossuficiência do recorrido" (e-STJ, fls. 258-259).
Documento eletrônico VDA54765390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 1e1fe7d7-8695-4b10-8211-4306b7fb1738

Acrescenta que, "com o advento do processo eletrônico, a simples distância entre o
foro eleito — no presente caso, o Foro do Rio de
— e o domicílio da parte — no caso
Janeiro/RJ
da recorrida, Feira de
— não dificulta o acesso à justiça" (e-STJ, fl. 260).
Santana/BA
Defende a existência de vício de fundamentação no julgado porque "o e. Tribunal a
quo ignorou os relevantíssimos fatos de que (i) não é possível concluir, previamente à análise de
mérito, que o CONTRATO seria de adesão, (ii) as partes assinaram o instrumento em tela por
livre e espontânea vontade e jamais se insurgiram sobre o teor de suas cláusulas, e (iii) inexiste
hipossuficiência técnica ou econômica que justifique a manutenção dos autos em trâmite perante
a 5a Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, tendo em
vista que a mera disparidade de porte econômico das partes não justifica o tratamento mais
favorável à BETA" (e-STJ, fl. 264).
Conclui que "o v. acórdão violou frontalmente os arts. 421 e 421-A, III, do Código
Civil, pois não observou que o instrumento foi assinado de livre e espontânea vontade pela
recorrida, ciente de todas as cláusulas nele inseridas e com absoluto conhecimento sobre os seus
termos" (e-STJ, fl. 266).
Sob a ótica da divergência jurisprudencial, cita acórdão paradigma desta Corte
Superior, segundo o qual “a cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada
quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de
acesso ao Poder Judiciário” (e-STJ, fl. 267).
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 288-294).
É o relatório.
VOTO
O acórdão estadual assim fundamentou sua conclusão pela existência
de hipossuficiência técnica e econômica da parte recorrida e de que a aplicação da cláusula de
eleição de foro resultaria em obstáculo indevido ao seu acesso à justiça (e-STJ, fl. 159, grifei):

No caso em estudo, a ação de origem tem por objeto a anulação de cláusulas
contratuais, a restituição de valores, pagamento de lucros cessantes e outras
verbas, bem como a indenização por danos morais decorrentes de suposta
conduta abusiva da parte requerida durante a relação negociar.
A análise do instrumento contratual firmado pelas partes, bem como dos
seus aditivos (documentos que instruem a inicial dos autos de origem),
, cujas cláusulas foram elaboradas
revela que trata-se de contrato de adesão
unilateralmente pela Telefônica Brasil S. A., ora agravante, sem
possibilidade de discussão ou impugnação pela Beta Telecomunicações
LTDA- ME, ora agravada, cabendo a esta última somente a aceitação dos
termos.
A leitura do contrato também é suficiente para que se perceba a diferença
de porte entre os litigantes. A recorrente é sociedade anônima, com ações
negociadas em bolsa de valores e filiais distribuídas por todo território
nacional. Noutro giro, a recorrida é microempresa, com âmbito de atividade
restrito à cidade de Feira de Santana.
Assim a própria estruturação das partes evidencia severa desigualdade na
negociação.
Documento eletrônico VDA54765390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 1e1fe7d7-8695-4b10-8211-4306b7fb1738

Ademais, a agravada enfrenta forte crise financeira, conforme logrou
demonstrar através dos documentos acostados nos I Ds 64533835,
64534090, 64534123 do processo de origem, com atividades paralisadas
desde o ano de 2018.
Sobreleva, ainda, que o foro de eleição, qual seja, Rio de Janeiro-RJ, é
situado em comarca diversa do lugar de execução do contrato, e do local
onde ocorreram os fatos discutidos no processo de origem.
Destaco ainda que a recorrente possui recursos para atuar em juízo em
qualquer comarca do país e está patrocinada por escritório de advocacia de
grande porte, com unidades em quatro Estados, que atende a clientes
nacionais e internacionais. Enquanto, noutra via, a recorrente possui
poucos recursos financeiros e é patrocinada por sociedade de advocacia
local.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pelo indicado vício
de fundamentação, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de
origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de
forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
Documento eletrônico VDA54765390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 1e1fe7d7-8695-4b10-8211-4306b7fb1738

construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para anulação da cláusula
de eleição de foro, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da
hipossuficiência do aderente.
Consoante trecho do acórdão estadual acima transcrito, aludida constatação de
ambos os requisitos foi concretamente feita pela Corte estadual com base na análise dos fatos,
provas e contratos, tendo concluído tanto a hipossuficiência da parte recorrida quanto a
dificuldade de seu acesso ao Judiciário caso aplicada a cláusula.
A modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela parte
recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e interpretação
das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força
das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Neste contexto fático e contratual, nenhuma censura merece o acórdão recorrido por
ter se mostrado compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir
exemplificada:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A insurgente refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a
aplicação da Súmula 7 do STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula
182 do STJ.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o
produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica,
já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
(teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem se admitido o abrandamento da
regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a
aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
Precedentes.
2.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à
aplicabilidade do CDC, na forma como posta nas razões recursais,
demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7 do
STJ.
3. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte, "a cláusula que
estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não
obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para
contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a
constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência
do aderente." (AgInt no
Rel. Ministro RAUL
AREsp 1873954/SC,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/11/2021,
02/12/2021)
Incidência da Súmula 83 do STJ.
4.Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54765390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 1e1fe7d7-8695-4b10-8211-4306b7fb1738

(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.953.175/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54765390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:57
Código de Controle do Documento: 1e1fe7d7-8695-4b10-8211-4306b7fb1738

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.914.405 / BA
Número Registro: 2025/0140252-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80087517520208050080 80495365720228050000 804953657202280500001 804953657202280500002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - RJ112792
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746
AGRAVADO
: BETA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : RONALDO MENDES DIAS - BA027815
RONALDO MENDES DIAS - SP435629
ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS - BA072751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: f0cce187-680a-43a0-82e2-8114d125c7bd

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: f0cce187-680a-43a0-82e2-8114d125c7bd